Tribunal: TJMT
Processo: 1006658-53.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006658-53.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RICHARD EDWIN CREW - CPF: 730.295.211-68 (APELANTE), FAROUK NAUFAL - CPF: 925.915.588-68 (ADVOGADO), PAULO SERGIO BARBOSA ROS - CPF: 344.419.561-34 (ADVOGADO), MARCELO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 910.267.681-87 (APELADO), ALEX ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 666.725.701-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIROS – CONSTRIÇÃO JUDICIAL - PENHORA – AUTOMÓVEL – AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO NO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – COMPRADOR DE BOA-FÉ – SÚMULA No 92 DO STJ – CONDENAÇÃO HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - APLICAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovados em sede de Embargos de Terceiros, a posse e a propriedade do veículo, correta se faz a decisão que declara não poder o terceiro de boa-fé responder pela eventual ilegalidade anteriormente praticada.

Nos termos da Súmula no 92 do STJ, “a terceiro de boa-fé não é oponível a alienação fiduciária não anotada no Certificado de Registro do veículo automotor”.

Os honorários advocatícios não deveriam ser arbitrados, com base no princípio da causalidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1006658-53.2019.8.11.0041 interposto pelo RICHARD EDWIN CREW contra sentença proferida em “Embargos de Terceiro” em que figurou como autor MARCELO DE ALMEIDA RIBEIRO, perante a 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a decisão que consta sob o ID 128848183, assim exarou:

“ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 674 e seguintes do CPC, JULGO PROCEDENTES os presentes EMBARGOS DE TERCEIRO, para exonerar o bem objeto destes embargos da constrição determinada na ação de execução, para mantê-lo definitivamente na posse da parte embargante, que aqui declaro sua possuidora, confirmando-se a tutela antecipada anteriormente deferida.

Pelo princípio da causalidade, CONDENO a parte Embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, o que faço com fulcro no art. 85, §2o do Código de Processo Civil.”

Irresignado, o embargado RICHARD EDWIN CREW em sua apelação (ID no 128848187) apresentou tese contrária ao estabelecida em fundamento da sentença combatida nos termos de que não há que subsistir a referida decisão, em relação 1. ao objeto da ação e 2. ao arbitramento de honorários.

Argumentou que sobre o objeto dos embargos, que no caso em tela, para efeito de constrição judicial, é mister a comprovação de propriedade do veículo e não a posse e que se assim não fosse, não teria como supor que poderia, em tese, a posse pertencer a terceiro, razão por que a constrição foi um ato legítimo.

Asseverou culpa do comprador e vendedor o fato de não cumpriram o disposto no artigo § 1o do artigo 123 e do mesmo CTB: §1o 123- “No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas.

Desta sorte manifestou que como seria possível o credor do vendedor de um veículo supor que o referido bem estaria vendido se não houvesse o cumprimento da lei federal (CTB), com a efetivação da emissão do novo CRV? E que A omissão dos supostos vendedor e comprador (embargante) em observar a lei federal (CTB), não tem, portanto, o condão de atribuir ao suposto comprador (embargante), a qualidade de adquirente de boa-fé.

Aduziu ainda que o apelante não poderia suportar o arbitramento dos honorários no teto máximo, levando em conta que desconhecia a suposta transação do veículo objeto dos embargos.

Requer a reforma da sentença para atribuir a improcedência da ação, e, em assim não entendendo, que seja minorado o arbitramento de honorários de sucumbência.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de “EMBARGOS DE TERCEIRO” proposta por MARCELO DE ALMEIDA RIBEIRO, doravante denominado recorrido, tendo RICHARD EDWIN CREW doravante denominado recorrente, se insurgido contra sentença da 7a Vara Cível da comarca de Cuiabá – MT.

Na causa de pedir o embargante alegou que em 25/07/2017 adquiriu do embargante MARCIO RIBEIRO ROCHA o veículo marca BMW, modelo X4 XDRIVE35I, ano 2014/2015, Placa QBD 1403, cor preta, foi adquirido pelo valor de R$100.000,00 (cem mil reais), sendo o valor de R$99.000,00 (noventa e nove mil reais) através de transferência bancária e mais R$1.000,00 (mil reais) em espécie. Comprovou por cópia do recibo de transferência bancária em nome de Marcio Ribeiro Rocha, contrato de compra e venda (id. 18044086), bem como CRV (documento de transferência) com firma reconhecida em cartório (id. 18044541 e 1804454).

Porém em 24/10/2018 relata que por determinação deste juízo, em id. 16116900 e 16116902 (autos de origem), foi determinada a consulta RENAJUD, e bloqueio e transferência de automóveis de titularidade do executado MARCIO RIBEIRO ROCHA, e dentre os veículos penhorados, teve também seu automóvel incluído na constrição judicial.

Requereu em sede de liminar a reintegração da posse do veículo, de titularidade do embargante, sendo sobrestada a penhora efetuada, e no mérito a procedência dos presentes Embargos, para que seja declarada indevida e insubsistente a penhora efetivada, restituindo-se em definitivo o veículo em questão.

Prolatada a decisão que consta sob o ID 128848183, assim exarou:

“ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 674 e seguintes do CPC, JULGO PROCEDENTES os presentes EMBARGOS DE TERCEIRO, para exonerar o bem objeto destes embargos da constrição determinada na ação de execução, para mantê-lo definitivamente na posse da parte embargante, que aqui declaro sua possuidora, confirmando-se a tutela antecipada anteriormente deferida.

Pelo princípio da causalidade, CONDENO a parte Embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, o que faço com fulcro no art. 85, §2o do Código de Processo Civil.”

Irresignado, o embargado RICHARD EDWIN CREW em sua apelação (ID no 128848187) apresentou tese contrária ao estabelecida em fundamento da sentença combatida nos termos de que não há que subsistir a referida decisão, em relação 1. ao objeto da ação e 2. ao arbitramento de honorários.

Argumentou que sobre o objeto dos embargos, que no caso em tela, para efeito de constrição judicial, é mister a comprovação de propriedade do veículo e não a posse e que se assim não fosse, não teria como supor que poderia, em tese, a posse pertencer a terceiro, razão por que a constrição foi um ato legítimo.

Asseverou culpa do comprador e vendedor o fato de não cumpriram o disposto no artigo § 1o do artigo 123 e do mesmo CTB: §1o 123- “No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas.”

Desta sorte manifestou que como seria possível o credor do vendedor de um veículo supor que o referido bem estaria vendido se não houvesse o cumprimento da lei federal (CTB), com a efetivação da emissão do novo CRV? E que A omissão dos supostos vendedor e comprador (embargante) em observar a lei federal (CTB), não tem, portanto, o condão de atribuir ao suposto comprador (embargante), a qualidade de adquirente de boa-fé.

Aduziu ainda que o apelante não poderia suportar o arbitramento dos honorários no teto máximo, levando em conta que desconhecia a suposta transação do veículo objeto dos embargos.

Requer a reforma da sentença para atribuir a improcedência da ação, e, em assim não entendendo, que seja minorado o arbitramento de honorários de sucumbência.

Inicialmente, destaco que os embargos de terceiro se caracterizam como o remédio processual cabível adequado para que terceiros estranhos à ação de execução intervenham no feito quanto os atos de constrição alcancem bens ou direitos de sua titularidade, e que a falta de averbação do instrumento particular de cessão de direitos, vantagens e obrigações no cartório de registro de imóveis não impede, de fato, o ajuizamento de embargos de terceiro e o acolhimento da pretensão da embargante.

No caso, ficou comprovado que o embargante/recorrido adquiriu os direito de posse e propriedade do móvel junto a MARCIO RIBEIRO ROCHA, ora executado em ação de no 1032672-11.2018.811.0041.

Incontroverso o fato do recorrido ter a posse direta do móvel desde 25/07/2017, sem, contudo, ter levado a regular transferência do veículo junto aos órgãos de registro competente, por documento de compra e venda. Também denota-se que o automóvel foi adquirido em momento anterior (25/07/2017) a decisão de constrição judicial (24/10/2018).

Neste norte tenho que o possuidor amparado em contrato de compra e venda, ainda que não levado a registro e transferência, estando de boa-fé, pode se valer da ação de embargos de terceiro para proteção dos direitos de posse que exerce sobre o bem, assim como os potenciais direitos de propriedade que ainda não lhe foram franqueados.

Muito bem lançado apontamento do juiz sentenciante que: “De se observar, a princípio, que o registro da propriedade no Detran é exigência administrativa (art. 123, inc. I e § 1o1 do CTN), sendo que a transferência de bens móveis se dá com a tradição do bem (arts. 12262 e 12673 do Código Civil)”.

Destarte tenho que sejam irrefutáveis as afirmações e documentos arrolados pelo Embargante/Apelado no que toca a boa-fé na aquisição do respectivo veículo, haja vista que na data de 25/07/2017 – data da aquisição do veículo, não havia qualquer restrição que pudesse impedir a referida transação, visto a ausência de restrição em registro junto ao Departamento Estadual de Trânsito que pudesse recair sobre o veículo, objeto da presente contenda, conforme documentos acostado a ação.

De mais a mais, dispõe a Súmula no 92 do STJ: “A terceiro de boa-fé não é oponível a alienação fiduciária não anotada no Certificado de Registro do veículo automotor”.

Neste contexto, não vislumbro qualquer tipo de fato modificador capaz de alterar os fundamentos referendados.

Já quanto a questão levado aos honorários sucumbenciais em que pese os argumentos do apelante, em arguição do princípio da causalidade, que deveria o comprador/embargante arcar com os honorários sucumbenciais por ter dado causa a indevida constrição, ante sua inércia no registro/transferência do móvel, e desconhecia a suposta transação do veículo objeto dos embargos, a requer a reversão ou exclusão da condenação deve prosperar, senão vejamos.

Entendo que os embargos de terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial pelo processo no 1032672-11.2018.811.0041, os honorários advocatícios não deveriam ser arbitrados, com base no princípio da causalidade, visto que não há causa a responsabilizar o embargante/recorrido, na condição de “não ter realizado o processo administrativo junto ao DETRAN de transferência de propriedade do automóvel, e mesmo que lhe impute conduta negligente e tardia” de registrar o móvel, tenho que a este não poderia saber com antevisão que o bem restaria constrito judicialmente, e desta forma, nem tampouco o embargado/recorrente, visto não saber ou ser “vidente” a conhecer que o móvel, objeto do embargos, já havia sido adquirido por outrem em compra e venda, a impossibilitá-lo de nomear a penhora.

Assim tenho por convicção nos autos que o apelante não é responsável pela indevida constrição do imóvel, por falta de transferência e registro de titularidade do móvel pelo comprador/embargante e do vendedor, não devendo ser responsabilizado às custas processuais em clara observância do princípio da causalidade.

Também tenho dos fatos que sequer houve conduta culposa, tardia, do recorrido em promover o registro/transferência do móvel.

Destarte em vista da sentença combatida ter decidido por condenar o recorrente/embargado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, vejo que merece reforma no que importa em excluir o pagamento dos honorários advocatícios, em respeito ao princípio da causalidade, já que não deu causa a questão judicial.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a excluir tão somente do decisum a condenação do recorrente ao pagamento das custas e honorários de sucumbenciais. Mantendo-se a sentença nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022